Tribunal: STF
Processo: RE 462485
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 58 DO ADCT. SALÁRIO MÍNIMO
   VIGENTE NA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1.      Para fins da
   equivalência prevista no art. 58 do ADCT, deve ser considerado o
   salário mínimo vigente na data da concessão do
   benefício.
2.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
3.      Agravo regimental improvido.